Tribunal: TJDFT
Processo: 0710060-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO EMPREGADOR DO ALIMENTANTE. APRESENTAÇÃO DOS TRÊS ÚLTIMOS CONTRACHEQUES. INFORMAÇÃO DE CARÁTER RESTRITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 89, X, LEI COMPLEMENTAR No 80/94. PRERROGATIVAS. INCUMBÊNCIA DO MAGISTRADO. COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos no art. 89, X, da Lei Complementar no 80/94, a prerrogativa da Defensoria Pública de requisição de esclarecimentos necessários ao exercício de suas atribuições se referem às autoridades públicas e seus agentes.
2. Em se tratando de pedido de informações dirigido ao empregador pessoa jurídica de direito privado, incumbe ao magistrado em posição de cooperação, permitindo à Defensoria Pública o cumprimento dos seus fins institucionais, bem como, em atenção à doutrina de proteção integral da criança e do adolescente, deferir o pleito de expedição de ofício, sob pena de negativa da prestação jurisdicional.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.